Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-27.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025916-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA NOGUEIRA DANTAS - CPF: 226.531.631-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença que determinou a extinção de execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2019, no valor de R$ 1.382,03, fundamentada na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Resolução ao caso, alegando violação à autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais de pequeno valor e irretroatividade do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal de pequeno valor viola a autonomia municipal para legislar sobre tributos e sua cobrança; e (ii) examinar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais já ajuizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os parâmetros para a extinção dessas execuções, fixando um valor mínimo de R$ 10.000,00, com fundamento em estudos sobre o custo mínimo de um processo executivo fiscal.

5. A competência municipal para legislar sobre tributos e sua cobrança não impede a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam do interesse processual e da racionalização da atuação do Poder Judiciário.

6. O entendimento consolidado do STF e do STJ determina a aplicação imediata dos precedentes firmados em repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

7. No caso concreto, o Município, intimado, não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 antes do ajuizamento da execução, configurando ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de Execução Fiscal nº 1025916-27.2023.8.11.0003, que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, “
porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
” (id 264579282)

Sustenta o Recorrente que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.184, estabeleceu que deve ser respeitada “
a competência de cada ente federativo
”. (
sic
id 264579284)

Destaca que, com base nessa autonomia, o Município Recorrente disciplinou a questão de forma explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para fixar o valor mínimo da execução fiscal em 2 UFP-MT, equivalente a R$478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Assevera que o valor estabelecido pelo CNJ como mínimo da dívida ativa para viabilizar a execução fiscal, de R$10.000,00 (dez mil reais), “
foge por completo da realidade do Município de Rondonópolis e para além disso, pode até mesmo causar um déficit na arrecadação municipal.
” (
sic
id 264579284)

Em reforço a sua tese, cita julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de São Paulo.

Sublinha, ainda, que a ação de base fora proposta antes do julgamento do Tema supramencionado, e a sua necessária distinção, a par do valor da causa, uma vez que o valor da execução é superior ao estabelecido pela legislação municipal.

Pugna pelo provimento do recurso. (id 264579284)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução fiscal que busca a cobrança de IPTU referentes aos exercícios de 2019 à 2021, no valor de R$ 2.272,28 (dois mil e duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), ajuizada em 21/08/2023.

Conforme relatado, o Recorrente alega que há legislação municipal fixando o valor mínimo para o ajuizamento da ação de execução fiscal, e que o valor estabelecido pelo CNJ foge da realidade do Município de Rondonópolis, enfatizando a autonomia para definição do que seria “baixo valor”. Assevera a irretroatividade do Tema 1.184 do STF, bem como a sua distinção.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:

a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;

b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e otimizar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1º:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1º, § 1º), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas, ante o custo da movimentação do aparato judicial.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este
valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional
, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa
a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.
” [Grifo nosso]

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa),
não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa
, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “
As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.
” (Agravo Regimental na Reclamação nº 30.003/SP, 1ª Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “
É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.
” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt
– aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 2.272,28 (dois mil e duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), ajuizada em 21/08/2023, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim,
justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda
, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025